Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO (ICMS). EMPRESA FABRICANTE E ATACADISTA DE VINHOS E SUCOS. SEDE EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. COMPRA E VENDA. CELEBRAÇÃO COM EMPRESA SITUADA NO DISTRITO FEDERAL. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO. RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS AFETOS À VENDEDORA. COMPRADORA. IRREGULARIDADE NO ENDEREÇO FORNECIDO. DESCONFORMIDADES CADASTRAIS. INFRAÇÕES PRATICADAS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESTINATÁRIA DAS MERCADORIAS. ENDEREÇO CADASTRAL EQUIVOCADO. VENDEDORA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA PELOS TRIBUTOS E PENALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO NEGOCIAL. PERDURAÇÃO. DESTINATÁRIA DAS VENDAS. CADASTRO FISCAL CANCELADO. MERCADORIAS. INGRESSO POSTERIOR AO CANCELAMENTO. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. NECESSIDADE. NOTAS FISCAIS POSTERIORES AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DESTINATÁRIA. INIDONEIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. LEGALIDADE ADSTRITA ÀS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. EXPRESSÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sobejando indícios concretos de que a sociedade empresarial vendedora, situada em unidade federativa diversa, emitira regulamente as notas fiscais lastreadas nas informações que lhe foram repassadas pela empresa compradora e que os documentos fiscais estiveram permeado por equívoco adstrito à indicação da sede da destinatária final das mercadorias comercializadas, porquanto evidenciada a entrega dos produtos, não se infere, quanto às transações realizadas antes do cancelamento da inscrição cadastral da destinatária, a prática de infração tributária por parte da vendedora, inviabilizando sua responsabilização solidária pela irregularidade advinda do fornecimento equivocado do endereço da destinatária, implicando que os tributos correlatos fossem reputados não recolhidos.
2. Conquanto viável a responsabilização solidária da contribuinte inserida na operação que ensejara a germinação do fato gerador da infração tributária, qualificando-se como ilícito administrativo-tributário, a seu turno, a circulação de mercadoria sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea, compreensão que alcança o documento emitido com endereço equivocado ou cujo destinatário é desprovido de registro cadastral regular, a postura da vendedora deve ser ponderada de molde a ser aferida a possibilidade de ser responsabilizada solidariamente.
3. Não infirmados a documentação, os comprovantes e os argumentos desenvolvidos pela vendedora, empresa situada em unidade federativa diversa, no sentido de que o negócio de compra e venda que empreendera fora permeado pelas cautelas de praxe e efetivamente entregara os produtos negociados, recolhendo os tributos gerados pela operação comercial, torna-se inviável que seja responsabilizada solidariamente por fatos imputáveis à destinatária dos produtos por ter fornecido endereço diverso da sua sede e omitir a irregularidade do seu registro cadastral enquanto não efetivado e publicado o cancelamento retroativo de sua inscrição cadastral, pois somente então publicizada e difundida a irregularidade de seu funcionamento (Lei Distrital no 1.254/96, arts. 28 e 57, parágrafo único).
4. Consumado o cancelamento da inscrição cadastral da empresa destinatária das mercadorias advindas de fornecedora situada em unidade federativa diversa, a partir de então ficara presumivelmente cientificada da irregularidade cadastral e tributária da parceria negocial e dos negócios empreendidos, conduzindo à inidoneidade das operações e da documentação fiscal emitida desde então, legitimando que a fornecedora e emitente das notas fiscais seja responsabilizada solidariamente pelo tributo gerado pelas operações irregularmente consumadas e sujeita à sanção originária dos ilícitos tributários em que incidira por não se acautelar ao consumá-las, presumindo-se que as realizara em descompasso com o exigido (CF, art. 50, § 7o; Lei Distrital no 1.254/96, art. 28, VII e XVI),
5. Emergindo a sanção imposta à contribuinte que atuara à margem dos parâmetros legais, culminando com a supressão de recolhimento de imposto devido, de expressa previsão e modulação legal, enseja que, emoldurando-se o ilícito em que incorrera na tipificação legal, determinando a germinação do fato gerador da sanção que lhe fora imposta, deve sujeitar-se à incidência da previsão legal, que, a seu turno, não pode ser elidida mediante a aplicação de enunciados principiológicos, pois, no estado de direito, não se revestem de alcance para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa, à medida que a materialização do direito positivado não pode ser obstada através da invocação de princípios.
6. Apurado que os atos levados a efeito pelos agentes tributários, no tocante a operações comerciais e notas fiscais emitidas após o cancelamento da inscrição cadastral da empresa destinatária das mercadoras advindas de estado diverso, culminando com a autuação da fornecedora, na sua responsabilização solidária pelos tributos gerados pelas operações e na aplicação da multa firmada, equivalente a 200% do imposto não recolhido, encontram respaldo legal, não tendo exorbitado da moldura legislativa nem incorrendo em qualquer excesso, encerrando simples exercício do direito e do poder de polícia resguardados à autoridade tributária por terem implicado simplesmente a autuação e apenação da contribuinte que atuava à margem do legalmente exigido, devem ser preservados.
7. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.